Tribunal: TJSP
Processo: 1010270-78.2017.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS à concessão de benefício acidentário com valores atrasados a serem pagos. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Perícia que reconhece incapacidade total e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS à concessão de benefício acidentário com valores atrasados a serem pagos. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Perícia que reconhece incapacidade total e permanente para as atividades habituais com impossibilidade de submissão à reabilitação. Cabimento de aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação do auxílio-doença. Sentença mantida. Submissão do segurado às perícia periódicas previstas em lei, nos termos do §9o do Art. 60 da Lei no 8213/91.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Devida a aposentadoria desde o fim do último auxílio-doença anterior à concessão, já que as lesões motivantes são as mesmas. Sentença que fixou corretamente. DIB da r. sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso de apelação parcialmente provido. Remessa Necessária parcialmente provida. Consectários legais da condenação fixados de ofício e tutela de urgência mantida.